Tribunal: TJDFT
Processo: 0721329-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721329-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MORENA FLOR BRASIL EIRELI AGRAVADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MORENA FLOR BRASIL EIRELI, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de contrato de aluguel, rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade apresentada pela devedora, ora agravante e determinou o prosseguimento da execução (ID 36790935). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) exequente informa ser o crédito executado decorrente do contrato de aluguel que se findou em 2019, momento em que teria ocorrido a entrega das chaves, mas não juntou o respectivo termo; 2) ausente o termo de entrega das chaves não se tem como precisar o período de vigência da relação tampouco o valor devido (título ilíquido); 3) o suposto crédito não está documentalmente comprovado, razão pela qual os requisitos indicados no art. 783 do Código de Processo Civil não restaram preenchidos; 4) seria desnecessária qualquer dilação probatória porque a prova da liquidez do título cabe ao exequente; 5) a cobrança de eventuais valores inerentes ao contrato de aluguel deveria se dar por ação monitória ou de cobrança. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 36790934). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade de provimento do recurso. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para impugnar matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quando a prova estiver já constituída nos autos. Nesse sentido, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admitido apenas quando houver vício do título que poderia ser conhecido de ofício e quando for prescindível a dilação probatória. 2. O excesso de execução é matéria da impugnação ao cumprimento de sentença, não podendo ser apresentada na exceção de pré-executividade, notadamente pela necessidade de prova para apuração de suposta desconformidade dos cálculos com a sentença. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1085335, 07023176520178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018.) – grifou-se. O título que fundamenta a execução é o contrato de locação e seus respectivos termos aditivos, os quais se encontram assinados pelo locador, locatário, fiadores e testemunhas. Nos termos do art. 784, VIII do CPC, o contrato de locação é definido como título executivo extrajudicial. É documento hábil para amparar a ação de execução que objetiva a cobrança de aluguéis e demais encargos. A impugnação quanto ao termo de encerramento da relação contratual demanda dilação probatória, o que é incabível em sede de exceção de pré-executividade. Tal matéria, aliás, estaria a cargo dos embargos à execução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator